Tribunal: TJES
Processo: 5019974-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019974-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEY SYPIONE GERALDO

AGRAVADO: ANA PAULA DE LAIA FILHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA POR MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IRREVERSIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação de imissão na posse é de natureza petitória e exige a comprovação do direito de propriedade pelo autor, o que foi atendido no caso concreto pela apresentação da matrícula imobiliária nº 293.029, registrada no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, comprovando a titularidade da agravada.

2.
O direito de propriedade confere ao titular o poder de usar, gozar e dispor do bem, bem como reavê-lo de quem injustamente o detenha, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil.

3
.
A alegação do agravante de que o preço pactuado não reflete o valor real do imóvel não constitui fundamento jurídico para impedir a posse da legítima proprietária, sobretudo na ausência de indícios de coação, dolo ou erro substancial na celebração do contrato.

4
.
O caráter irreversível da tutela antecipada não se caracteriza, pois eventual reconhecimento de vício contratual na ação principal poderá ensejar a anulação do negócio e eventual indenização, sem prejuízo à posse da agravada.

5
.
A decisão recorrida analisou os documentos e aplicou corretamente a jurisprudência sobre o tema, inexistindo ilegalidade que justifique sua reforma.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WANDERLEY SYPIONE GERALDO

contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada por
ANA PAULA DE LAIA FILHA,
deferiu tutela antecipada para determinar a imissão provisória da autora no imóvel situado na Avenida Brasil, n° 157, bloco 07, apto. 406, Bairro São Diogo II, Serra/ES.

Em suas razões (id. 11609864), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
arrependimento quanto ao negócio firmado, alegando que o preço pactuado não refletiria o valor real do imóvel;
(ii)
eventual nulidade do contrato, por suposto vício na manifestação de vontade; e
(iii)
irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que a desocupação forçada lhe causaria danos irreparáveis.

Conforme decisão id. 11861975, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019974-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEY SYPIONE GERALDO

AGRAVADO: ANA PAULA DE LAIA FILHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WANDERLEY SYPIONE GERALDO

contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
ação de imissão na posse
ajuizada por
ANA PAULA DE LAIA FILHA,
deferiu tutela antecipada para determinar a imissão provisória da autora no imóvel situado na Avenida Brasil, n° 157, bloco 07, apto. 406, Bairro São Diogo II, Serra/ES.

Em suas razões (id. 11609864), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
arrependimento quanto ao negócio firmado, alegando que o preço pactuado não refletiria o valor real do imóvel;
(ii)
eventual nulidade do contrato, por suposto vício na manifestação de vontade; e
(iii)
irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que a desocupação forçada lhe causaria danos irreparáveis.

Conforme decisão id. 11861975, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Inicialmente,
defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

Como se sabe, a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
"jus possidendi"
, o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

“A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória.” (Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA - PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ação de imissão de posse somente pode ser manejada por quem seja proprietário, isto é, a legitimidade ativa está adstrita àquele que conste na matrícula do registro do Cartório de Imóveis.
2. No caso, agravante vendeu, por escritura já registrada em cartório, o imóvel objeto da lide originária, portanto, aparentemente sequer tem legitimidade para o manejo de imissão na posse requerida, pois carece da única qualidade necessária para tanto: ser proprietário do bem. 3. Por força do cenário atual que se encontra o imóvel, em nome de terceiro, não é o recorrente parte legítima para o manejo da demanda gênese, o que afasta, de plano, a possibilidade de concessão da medida requerida. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, AI n. 5000635-28.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 20/04/2022)

No caso vertente, a agravada demonstrou inequivocamente sua titularidade sobre o imóvel, mediante a Matrícula imobiliária nº 293.029, registrada no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, comprovando o direito de propriedade e o contrato de compra e venda assinado pelo agravante, sem indícios de nulidade.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa, bem como reavê-la do poder de quem injustamente a detenha.

Ademais, o argumento do agravante de que o valor negociado não reflete o valor real do imóvel não constitui fundamento hábil para afastar a posse da legítima proprietária, sobretudo porque não há indícios de coação, dolo ou erro substancial na celebração do negócio.

Além disso, o imóvel já foi quitado pela agravada, que está impedida de usufruir do bem que adquiriu, o que caracteriza prejuízo irreparável.

Por outro lado, a tutela não apresenta caráter irreversível, pois, caso o agravante venha a demonstrar eventual vício contratual no curso da demanda, poderá buscar a anulação do negócio e eventual ressarcimento por perdas e danos, sem prejuízo à posse da legítima proprietária.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da tutela provisória, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da tutela de urgência.

Com essas considerações, repito, tendo por limite a cognição até então realizada pelo culto colega magistrado Dr. Mario da Silva Nunes Neto, reputo ausentes as condições legais exigidas para a reforma do pronunciamento objurgado, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.